Tribunal: TJSP
Processo: 1032030-54.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução fiscal – Multa administrativa – Sentença de improcedência em razão da substituição das CDAs, para correção de vícios contidos nos títulos originários. Arguição de nulidade e de violação à ampla defesa e ao contraditório. Razões recursais dissociadas dos fundamentos da decisão. Requisito de admissibilidade ausente. Inteligência do art. 1.010, III do CPC. Recurso

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução fiscal – Multa administrativa – Sentença de improcedência em razão da substituição das CDAs, para correção de vícios contidos nos títulos originários. Arguição de nulidade e de violação à ampla defesa e ao contraditório. Razões recursais dissociadas dos fundamentos da decisão. Requisito de admissibilidade ausente. Inteligência do art. 1.010, III do CPC. Recurso não conhecido.